Tribunal: TJMT
Processo: 0001151-40.2014.8.11.0030
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001151-40.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JORANI FERREIRA DA COSTA - CPF: 593.208.851-68 (APELADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Nobres contra sentença que, em ação de obrigação de fazer relacionada à saúde pública, condenou os entes públicos à realização de exame médico e fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O acórdão reformou parcialmente a sentença, afastando a condenação ao pagamento dos honorários. Após reconhecimento da repercussão geral (Tema 1.002/STF) e da tese repetitiva (Tema 1.313/STJ), os autos retornaram para eventual juízo de retratação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando atua contra ente público ao qual é vinculada; e (ii) se, nas ações de saúde, o critério de fixação deve seguir a equidade em vez do valor da causa ou do proveito econômico.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002 (RE 1.140.005/RJ), fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente que integra.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.313, fixou entendimento de que, nas ações relacionadas ao direito à saúde, os honorários devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, afastando-se o critério percentual sobre o valor da causa.

5. A decisão colegiada anterior, que havia afastado os honorários, deve ser retratada, restabelecendo-se a condenação, com observância da tese firmada.

6. Embora o valor fixado na sentença (10% de R$ 724,00, resultando em R$ 72,40) esteja em desacordo com a tese vinculante, aplica-se o princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

7. Em contrarrazões, houve pedido expresso da Defensoria Pública pela majoração dos honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sendo cabível a majoração para 20% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação exercido. Recurso do Município desprovido. Honorários de sucumbência restabelecidos e majorados.

Tese de julgamento:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente que integra.

2. Nas ações relacionadas à saúde pública, os honorários devem ser fixados por equidade, afastando-se os critérios previstos no caput e §§ 2o a 6o do art. 85 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o, 11; art. 1.040, III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 02.10.2023; STJ, REsp 1.887.982/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 12.06.2025.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
JORANI FERREIRA DA COSTA e DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0001151-40.2014.8.11.0030, movida em face de
MUNICÍPIO DE NOBRES e ESTADO DE MATO GROSSO
,

que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos a realizarem exame médico solicitado nos autos.

A referida sentença condenou o Município de Nobres ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Município de Nobres apelou (id. 28536463) sustentando a impossibilidade de fixação de honorários advocatícios.

A Defensoria Pública apresentou contrarrazões (id. 28536469) pugnando pelo desprovimento do apelo e consequente majoração dos honorários nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

O recurso foi provido em julgamento colegiado realizado na sessão do dia 18/02/2020 (id. 39680486).

A Defensoria Pública interpôs o competente recurso extraordinário (id. 47261965), ao qual o Município de Nobres apresentou contrarrazões (id. 50882472). Em seguida, o feito foi suspenso em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE 1.140.005/RJ - Tema 1.002 (id. 51183470).

Após o julgamento do referido tema os autos foram remetidos ao Relator para eventual juízo de retratação, ocasião em que determinou-se nova suspensão do processo, desta vez em cumprimento ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas/IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 - Tema n 7/TJMT (id. 18078735).

Os autos foram desobrestados e, por sorteio, distribuídos a esta Relatora, ocasião em que foi determinada a oitiva da douta Procuradoria-Geral de Justiça (id. 321355396).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, deixou de emitiu parecer, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção fiscalizadora do órgão ministerial (id. 336626876).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a i. Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça encaminhou os autos à Câmara para possível juízo de retratação em relação ao Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal (id. 179301709).

O v. acórdão objeto do recurso extraordinário, está assim ementado:

Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral.
Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra.
Modulação dos efeitos. 1. Embargos de declaração contra
acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.
I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS 2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública. 3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade. II. Embargos de declaração do CONPEG e da União 4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão. 5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. III. Conclusão 6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados. Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa”.
(RE 1140005 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023, PUBLIC 19-10-2023). [Destaquei]

Pois bem.

Inicialmente, cumpre afastar a necessidade de sobrestamento do feito em razão do IRDR 7 (n. 1023732-44.2022.8.11.0000) deste Tribunal de Justiça.

Isso porque, com a publicação do acórdão paradigma pelo c. Superior Tribunal de Justiça, em 16 de junho de 2025, no julgamento do Tema 1313, restou definitivamente firmada a tese segundo a qual, “nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

A respeito, na forma do inciso III do art. 1.040 do CPC, havendo a publicação do acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior.

Nesse sentido,
[...] tanto os julgados do STJ quanto os do STF já firmaram entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral (STJ, EDcl nos EREsp n. 1.150.549/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Corte Especial, julgado em 7/3/2018, DJe de 23/3/2018).

A partir dessas premissas, ainda que não haja o trânsito em julgado na c. Corte Superior, não há óbice ao julgamento dos recursos, nos ditames do art. 932 do CPC.

No caso, o cerne da controvérsia cinge-se à definição da possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, bem como qual o critério adequado para fixação do respectivo valor.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Conforme se vê, em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Ademais, nos termos do precedente vinculante já mencionado – Tema 1.313, do c. STJ –, nas ações que versem sobre obrigação de fazer relacionada à saúde pública, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, devendo-se afastar, como critério de cálculo, tanto o valor atribuído à causa quanto o eventual proveito econômico obtido.

Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamentos de casos relacionados à saúde pública, têm arbitrado o valor dos honorários, por equidade, no patamar de R$ 3.000,00 (N.U. 1040464-57.2023.8.11.0003, Des. JONES GATTASS DIAS), R$ 4.000,00 (N.U 0038865-30.2016.8.11.0041, Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, R$ 3.500,00 (N.U 1024025-95.2024.8.11.0015, Des. MÁRCIO VIDAL).

No caso, a sentença recorrida condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% de valor da causa (id. 28536462).

Todavia, em sede de julgamento do apelo interposto pelo Município, a r. sentença foi parcialmente reformada para excluir a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública (id. 396804486)

Assim, a presente retratação limita-se exclusivamente aos honorários de sucumbência, devendo a decisão colegiada ser retratada para restabelecer a condenação, adequando-a às teses fixadas no Tema 1.002 do STF e no Tema 1.313 do STJ.

No presente caso, constata-se que os honorários advocatícios foram fixados em porcentagem – 10% (dez por cento) sobre o valor da causa – R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) – se mostrando incompatível com a tese firmada no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, que determina que os honorários devem ser fixados equitativamente.

Contudo, em atenção ao princípio da não “
reformatio in pejus
”, imperioso no presente caso manter a fixação do
quantum
arbitrado pelo juízo de origem, eis que em valor inferior aos julgados supracitados –
10% de R$ 724,00, ou seja,
R$ 72,40
.

Por outro lado, vê-se nas contrarrazões apresentadas (id. 28536469) que a Defensoria Pública formulou pedido expresso de majoração dos honorários advocatícios nos §11 do art. 85 do CPC, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, em razão de sua atuação na instância recursal. Na mesma oportunidade, pugnou pelo desprovimento do apelo interposto pelo Município de Nobres.

Sendo assim, em atenção à regra prevista no §11 do art. 85 do CPC e havendo pedido expresso formulado pela parte Apelada, ei por bem majorar os honorários advocatício para
20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto, exerço o juízo de retratação, consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município requerido.

Em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC majoro os honorários de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026